Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-68.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção da execução, em razão da ocorrência da coisa Julgada – Descabimento – Ausência de identidade de partes, pedido e causa de pedir – Inteligência do §2o, do artigo 337 do Estatuto Adjetivo Civil – Impossibilidade de presunção de que o credor pleiteou o recebimento dos expurgos inflacionário atinentes à mesma conta –

Ementa:

* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção da execução, em razão da ocorrência da coisa Julgada – Descabimento – Ausência de identidade de partes, pedido e causa de pedir – Inteligência do §2o, do artigo 337 do Estatuto Adjetivo Civil – Impossibilidade de presunção de que o credor pleiteou o recebimento dos expurgos inflacionário atinentes à mesma conta – Recurso provido *